Tribunal: TJDFT
Processo: 0000068-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0000068-31.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA SILVA ALVES, LUCIANA ALVES LACERDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FERNANDA DA SILVA ALVES e LUCIANA ALVES LACERDA (embargantes) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face do DISTRITO DEFERAL, julgou improcedente o pedido para a liberação de constrição judicial sobre imóvel, que foi determinada nos autos de execução fiscal (Processo n. 0018349-48.2001.8.07.0001). Ademais, condenou as embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$62.009,06), nos termos do artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil (ID 32944388). Os embargos de declaração opostos pelas embargantes/apelantes (ID 32944392) foram rejeitados (ID 32944399). Em suas razões recursais (ID 32944405), as embargantes/apelantes, de início, suscitam a nulidade da sentença. Argumentam que os embargos de terceiro foram julgados improcedentes sem que houvesse prévia decisão acerca da possível prescrição intercorrente nos autos do processo de execução fiscal, no qual foi determinada a constrição judicial sobre o imóvel de alegada propriedade das recorrentes. Fazem menção aos artigos 10 e 493 do Código de Processo Civil. No mérito, defendem que a penhora levada a efeito na execução fiscal não deve prevalecer sobre o imóvel em litígio. Alegam que o imóvel foi adquirido em 2009, mediante a formalização de escritura pública de compra e venda, registrada na matrícula do imóvel. Afirmam que foram surpreendidas com a informação acerca da possível penhora do bem, em 2016, após serem contatadas pelo antigo proprietário. Defendem que o imóvel foi adquirido com inequívoca boa-fé e com as devidas cautelas, de modo que eventual fraude praticada pelo alienante do bem não pode prejudicar as apelantes. Argumentam que o imóvel consiste em bem família e, por isso, é impenhorável. Citam os artigos 1o, 3o e 5o da lei 8.009/1990, bem como o teor da súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pedem que a sentença seja cassada e, subsidiariamente, reformada. O apelado DISTRITO FEDERAL não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 32944962. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso apresenta vício em dois requisitos extrínsecos de admissibilidade: preparo recursal e tempestividade. Acerca da irregularidade no preparo recursal, cabe observar que, na data da interposição do recurso, as embargantes/apelantes juntaram apenas o agendamento do pagamento do preparo (ID 32944407), o que não atende ao caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil e, consequentemente, ensejaria o recolhimento em dobro, na forma do §4o do citado artigo. Ademais, no dia seguinte ao da interposição do recurso, as recorrentes juntaram comprovante de quitação do preparo simples por meio documental inidôneo (ID 32944959), uma vez que não permite verificar a correlação com a guia de preparo vinculada ao recurso interposto (ID 32944406). A despeito disso, no caso em análise, não se revela útil ou necessária a intimação das apelantes para sanar o citado vício no preparo recursal. Isso porque o recurso não deve ser conhecido por fundamento autônomo e independente, qual seja, a intempestividade, que é insanável e, portanto, não comporta convalidação. Da consulta aos autos de origem, verifica-se que as embargantes/apelantes, no dia 29/06/2021, registraram ciência eletrônica da sentença dos embargos de declaração opostos em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargados de terceiro. Não obstante ter a sentença sido publicada no DJe no dia 01/07/2021 (ID 32944402), tal publicação não prevalece para fins de início do prazo recursal, tendo em vista ser posterior à ciência registrada no sistema. Consoante previsão do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006: “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ainda, de acordo com o disposto no artigo 231, inciso V, do CPC: “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. Assim, impõe-se reconhecer a intempestividade do recurso de apelação protocolado em 22/07/2021 (ID 32944405), uma vez que o prazo recursal de 15 das úteis se encerrou em 20/07/2021, nos termos dos artigos 231, inciso V, 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006. Confira-se: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Acerca da questão, no mesmo sentido, cabe mencionar o entendimento da 4a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO. I. De acordo com o artigo 270, caput, do Código de Processo Civil, as intimações devem ser realizadas prioritariamente por meio eletrônico. II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006. III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1265955, 07310076720188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-A publicação posterior da sentença no Diário de Justiça eletrônico não permite o reinício da contagem do prazo recursal, porque a apelante teve ciência inequívoca do decisum recorrido, uma vez que houve registro anterior de ciência no sistema do PJE. 2- RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1307863, 07009831620198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA,, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020, g.n.) Por oportuno, frise-se que o site do PJE deste Tribunal não aponta qualquer prorrogação de prazo na 1a instância que pudesse afetar a contagem do prazo recursal no caso em análise (https://pje.tjdft.jus.br/extras/indisponibilidade/). Por fim, tendo em vista a hipótese de não conhecimento recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) .(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, g.n.) Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$62.009,06, ID 32944382, p. 9). Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora